Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Dosimetria. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Negativação correta. Patamar de aumento da pena-base. Um oitavo. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (6,3 kg de maconha) autoriza a exasperação da pena-base pela negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3. A reincidência inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. A aplicação da agravante da reincidência e a sua utilização na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado não acarreta o denominado bis in idem, pois são consequências diversas do mesmo instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.